Tribunal: STF
Processo: ARE 1372804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM OUTRA IMPORTÂNCIA ORIUNDA DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ART. 30 DA LEI Nº 4.242/63. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. A autora ajuizou a presente ação com o intuito de restabelecer a pensão por morte de ex-combatente instituída por seu pai, de modo que pudesse continuar recebendo o benefício de forma cumulativa com sua aposentadoria de servidora pública do Ministério da Saúde, sendo certo que o pedido foi julgado procedente.



    2. A Administração Pública possui o poder-dever de revogar ou anular seus próprios atos (Súmula nº 473/STF). Além disso, não há que se falar em decurso do prazo decadencial, visto que inexiste nos autos prova de que o mencionado benefício tenha sido registrado no Tribunal de Contas da União.



    3. Na presente hipótese é aplicável a Lei nº 4.242/63, que, combinada com a Lei 3.765/60, passou a conceder, de forma vitalícia, aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontravam incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebessem qualquer importância dos cofres públicos, bem como aos seus herdeiros, pensão especial correspondente ao soldo de um Segundo-Sargento das Forças Armadas.



    4. A pensão especial estabelecida com base na Lei nº 4.242/63 é incompatível com qualquer outra importância recebida dos cofres públicos, sendo certo que o requisito é exigível tanto para o instituidor da pensão como para seus dependentes. Nesse mesmo sentido dispõe a Súmula nº 55 desta Corte.



    5. Ao contrário do que compreendeu o Juízo sentenciante, o E. STF, nos autos do RE 1.217.446/ES, enfrentou, exclusivamente, a pensão especial prevista no art. 53, II, do ADCT, enquanto o caso concreto trata de pensão instituída na vigência da Lei nº 4.242/63.



    6. Considerando-se que a autora já recebe benefício decorrente de sua aposentadoria como servidora pública federal e a pensão especial de ex-combatente pleiteada na presente ação possui fundamento no art. 30 da Lei nº 4.242/63, que veda a recepção de outras importâncias oriundas dos cofres públicos, deve ser reformada a sentença, de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes.



    7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    8. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente